Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APURAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1- Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o Juízo prolator da sentença coletiva a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015.

2- As contrarrazões não são o meio hábil à dedução de pedido de reconhecimento da ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

3- Configura supressão de instância o conhecimento de pedido que não foi submetido ao Juízo de origem.

4- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Não se conheceu do pedido do agravado formulado em contrarrazões.